Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DANOS PATRIMONIAIS. ART. 103, DA LEI No 9.610/98. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Constatada a prática de contrafação, os danos morais são presumidos. Além disso, à luz do critério bifásico de valoração para o arbitramento da indenização pela reparação dos danos morais, devem ser sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e do interesse jurídico violado, levando em consideração o exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, com o propósito de minimizar a incidência de subjetivismos no arbitramento da indenização. Mantido o valor fixado na sentença.
2. A fixação do quantum indenizatório a título de reparação dos danos patrimoniais deve ser baseada na apuração das vendas realizadas, conforme determinado pelo art. 103 da Lei 9.610/98, bem assim ser apurado em sede de liquidação de sentença. Precedentes.
3. Apelação não provida.